Tribunal: TJSP
Processo: 2042274-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2042274-81.2019.8.26.0000/50001 Voto no 31208
Registro: 2020.0000278873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2042274-81.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Capivari, em que é embargante ROSELI
MARIA BOTEZELLI MAIA, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE –
SICOOB COOPLIVRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), GILBERTO DOS SANTOS, SANDRA GALHARDO ESTEVES,
CASTRO FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE, WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042274-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31208
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2042274-81.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAPIVARI 1a VARA
EMBARGANTE: ROSELI MARIA BOTEZELLI MAIA
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE - SICOOB COOPLIVRE
INTERESSADOS: JOÃO GILBERTO RODRIGUES MAIA E OUTROS
VOTO No 31208
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Mero
inconformismo com o v. acórdão que julgou improcedente o pedido
deduzido na ação rescisória, prejudicado o agravo interno.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/7) opostos por
ROSELI MARIA BOTEZELLI MAIA, contra o v. acórdão (fls. 785/790 dos autos
principais) que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na ação
rescisória, prejudicado o agravo interno.
A Embargante sustenta que o v. acórdão seria omisso, pois, em
síntese: (i) “ressai evidenciado que os fatos foram analisados sob
ótica simplista”; (ii) a hipótese é de fiança; (iii) no mais, requer o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão assim ementado:
“RESCISÓRIA. Penhora de imóvel. Defesa da meação.
Benefício à família não elidido. Inadmissibilidade do
reexame de provas dos autos originários. Precedentes do
C. STJ e desta C. Câmara. Manifesta violação da norma
jurídica. Inocorrência. Inteligência do art. 966, inc.
V, do NCPC. Improcedência.
Pedido improcedente, prejudicado o agravo interno.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042274-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31208
3
Não há que se falar em omissão no v. acórdão, pois toda a
matéria deduzida na ação rescisória foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Sobre a eficácia da garantia e a inexistência de manifesta
violação a norma legal, o teor do v. acórdão:
“As teses suscitadas pela Autora, nem de longe logram
demonstrar que a decisão rescindenda teria violado
qualquer norma jurídica de forma manifesta.
A r. decisão rescindenda foi clara ao enfrentar o tema,
quando
considerou
que,
''Tratando-se
de
dívida
contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que
cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não
beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre
o casal' (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/2/2014, DJe 25/2/2014)' (STJ, 4a Turma, AgInt no
AREsp 790.350-ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
unânime, j. 06.04.17, destacou-se).
No mesmo sentido, STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 306.763-
MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, j.
05.03.15, e STJ, 3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
1.210.403-MS, Rel. Min. Massami Uyeda, unânime, j.
02.10.12.
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
0011323-51.2013.8.26.0291, unânime, j. 14.07.16, e da
C.
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
0005234-65.2012.8.26.0123, Rel. Des. Castro Figliolia,
unânime, j. 28.03.16 e Ap 0003875-11.2011.8.26.0125,
Rel.
Des.
Sandra
Galhardo
Esteves,
unânime,
j.
19.11.14.
Tanto já seria o bastante para afastar a alegação de
manifesta violação a norma legal.
Mas não é só. A orientação do C. STJ é reiterativa no
sentido de que caberia à Autora provar que o crédito
executado
não
beneficiou
a
família,
fato
não
demonstrado nos autos dos embargos de terceiro e que
não pode aqui ser reexaminado. (...)
Conclui-se, pois e mais uma vez, que a r. decisão
rescindenda não violou de forma manifesta qualquer
norma jurídica e, por consequência, o pedido é julgado
improcedente.” (fls. 788/790 dos autos principais,
destaques do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042274-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31208
4
Os embargos de declaração visam, na verdade, a reapreciação
do mérito da ação rescisória, na medida em que tratam da lógica do julgamento e
tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Ademais, quando os embargos de declaração são opostos com
vistas ao prequestionamento, exigem a ocorrência de algum dos vícios, ou seja,
omissão, contradição ou obscuridade.
Todavia, no caso dos autos não há vícios a serem sanados e o
v. acórdão está suficientemente fundamentado.
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum. (...)”
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Des. Conv.
Diva Malerbi unânime, j. 08.06.16, destacou-se)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
3. 'A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo de prequestionamento visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão recorrida' (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006). (...)”
(STJ, 3a Seção, EDcl no MS 9.972-DF, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, unânime, j. 10.06.09, destacou-
se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042274-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31208
5
Assim, não configurada omissão, é o caso de rejeitar os
embargos de declaração.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator